Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-10.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000508-10.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (EMBARGADO), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000508-10.2020.11.0045.

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: HILÁRIO RENATO PICCINI.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de Acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para REDUZIR o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a legalidade da negativação e impossibilidade de condenação em Danos Morais.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de contradição no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porquanto não se manifestou quanto a legalidade da Negativação, bem como a impossibilidade de condenação em Danos Morais, tais questões foram expressamente analisadas no Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“Cinge-se a controvérsia na possibilidade de fixação de Danos Morais pela negativação indevida.

É fato incontroverso nos autos a inscrição indevida do nome do Apelado, por ordem da Apelante, nos órgãos de Restrição, efetivamente reconhecida nos autos.

Assim, necessário destacar que, apesar de alegar a Apelante que, não restou demonstrado nos autos qualquer violação às normas regulatórias ou à legislação consumerista, vez que, embora a fatura em questão tenha sido emitida de forma equivocada, após chegar ao conhecimento da Recorrente, esta prontamente corrigiu o equívoco, cancelando as faturas, o apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como procedeu com a devolução do valor pago pela fatura objeto da lide, não há como ela esquivar-se da responsabilidade pela falha na prestação referente à cobrança de dívida já paga pelo consumidor e não baixada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA COM

VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016 - FATURA QUITADA ATRAVÉS DE AGENTE ARRECADADOR – DEMANDADA QUE ALEGOU SUPOSTO ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AGENTE ARRECADADOR QUE AGIA PERANTE O CONSUMIDOR EM NOME DA PRESTADORA DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEMANDADA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 13, DA LEI 9.656/98 – SUSPENSÃO EFETIVADA EM DATA ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO DA TITULAR DO PLANO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO SUPOSTO DÉBITO - DEMANDADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE AFETOU A INCOLUMIDADE DA REQUERENTE - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MINORAÇÃO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível nº 201700727623 nº único0007992-46.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator: Osório de Araújo Ramos Filho - julgado em 05.12.2017).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE ILEGAL NO FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL OCORRENTE. 1. O consumidor, embora tenha quitado a fatura de energia, teve efetivada a sua inscrição em cadastro negativo e cortado o fornecimento de energia elétrica em sua residência, cujo restabelecimento ocorreu apenas pela concessão de medida antecipatória neste processo. A afirmação da concessionária de cometimento de erro no momento da arrecadação do valor da fatura, por equívoco na digitação de código de barras, não deve ser imputada ao consumidor, porquanto foi provocado por agente arrecadador credenciado à ré, a saber, a Caixa Econômica Federal, via lotérica ou não, não podendo o autor ser compelido a suportar as consequências lesivas daí advindas. Não se pode falar em culpa exclusiva de terceiro, porque o agente arrecadador, em relação ao consumidor, estava agindo em nome da concessionária, pelo que a empresa de energia é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor, a título de falha na prestação do serviço. 2. Nesse contexto, tratando-se de anotação irregular por dívida inexistente e de corte ilegal de energia elétrica, resta configurado o dano moral puro (in re ipsa), que se traduz naquele cuja caracterização do abalo moral ou transtorno da tranquilidade psíquica do indivíduo independe de comprovação do prejuízo. No que se refere ao quantum, a reparação por dano moral tem objetivo punitivo-pedagógico, alcançando ao ofendido uma compensação pela sua dor e penalizando o ofensor pela conduta ilícita, de maneira a coibir que reincida em atos lesivos à personalidade dos consumidores. 3. Sob outra perspectiva, no tocante aos danos materiais buscados pelo autor, atuante no ramo de venda de sorvetes, consistentes na perda de produtos comercializados (danos emergentes) e no que teria deixado de lucrar nos dias em que não foi possível trabalhar pela ausência de energia elétrica (lucros cessantes), não há prova mínima nos autos, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inversão e redimensionamento dos ônus sucumbenciais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Reexame Necessário Nº 70073927402, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Laura Louzada Jaccottet, julgado em 26.07.2017).”

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO REPASSE PELO AGENTE ARRECADADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - Restando incontroverso o pagamento da dívida, o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome configura in re ipsa, prescindindo de prova, conforme já pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe. 25/9/2014). - Considerando a incidência da legislação consumerista no caso em apreço, responde a construtora, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao adquirente de imóvel, por negativação relativa a dívida já paga. - Inteligência dos artigos 2º e 3º do CDC. - As consequências de eventual falha na prestação de serviço por agente arrecadador não podem ser imputadas ao consumidor, devendo ser suportadas pela empresa terceirizante, que possui responsabilidade objetiva pelos danos supervenientes. - Segundo a melhor doutrina e jurisprudência pátrias, a reparação por dano moral visa conferir à vítima uma satisfação que lhe é devida por uma situação constrangedora que vivenciou, buscando desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, tendo, portanto, um caráter repressivo e pedagógico. - Para a fixação dos danos morais, devem-se observar as circunstâncias de cada caso, levando-se em consideração a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0334.14.002368-3/001, Relator: Des. Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07.03/.2017, publicação da sumula em 09.03.2017).”

Pelo teor dos autos, portanto, tem-se que pela dinâmica dos fatos, a negativação se deu de forma indevida e ilegal, visto que o Apelado se encontrava regular com suas contas perante a Recorrente.

Nesse diapasão, diante da comprovação cabal nos autos de que a Recorrente inseriu o nome do Apelado de forma indevida nos cadastros de inadimplentes, merece ser mantida a sentença que condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

Quanto ao quantum fixado, o valor da condenação deverá ser fixado de modo a reparar o dano de forma justa, não gerando, em contrapartida, um enriquecimento ilícito em favor do lesado, devendo ser observada a conduta reprovável daquele que pratica o ilícito sopesando-se o cunho repressivo da medida para desencorajá-lo a reiterada prática delituosa.

Neste diapasão calha citar CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva” (In, Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 60).

Não é outra a preocupação de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, ao tratar do arbitramento do dano moral:

“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de Responsabilidade Civil, 3ª edição, Ed. Malheiros, 2002, p. 97/98).

No caso em concreto, o valor fixado em primeiro grau em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais se mostra excessivo e destoa dos valores já fixados por esta E. Corte, pelo que devem ser minorados para o montante de 5.000,00 (cinco mil reais), adequado no caso concreto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para APENAS E TÃO SOMENTE reduzir os Danos Morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o montante de 5.000,00 (cinco mil reais), adequado no caso concreto, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025